Tribunal: TJSP
Processo: 2226428-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Lide reconvencional distribuída autonomamente em conexão à ação declaratória de validade de negócio jurídico – Decisão que indeferiu o pedido de liminar visando à imediata reintegração do bem, formulado pela ré/reconvinte/agravante – Manutenção – Cabimento – Ausência dos requisitos constantes do art. 300, do CPC – Questão que será objeto acurada analise no

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Lide reconvencional distribuída autonomamente em conexão à ação declaratória de validade de negócio jurídico – Decisão que indeferiu o pedido de liminar visando à imediata reintegração do bem, formulado pela ré/reconvinte/agravante – Manutenção – Cabimento – Ausência dos requisitos constantes do art. 300, do CPC – Questão que será objeto acurada analise no curso da lide - Prosseguimento do feito que é medida que se impõe.

Recurso da ré/reconvinte desprovido.